Tribunal: TJMT
Processo: 1016001-51.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016001-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA DE FORMA EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, declarando constituído o título executivo judicial e condenando o devedor ao pagamento do valor indicado na inicial, acrescido de correção monetária, juros de mora, multa contratual e honorários advocatícios arbitrados em 15%. O apelante impugna a cobrança de encargos moratórios, a capitalização de juros e a fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder os parâmetros de mercado; (ii) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; e (iii) saber se é válida a cumulação de encargos moratórios e a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros encontra-se prevista de forma clara e expressa na cédula de crédito bancário e é válida conforme jurisprudência do STJ (Tema 247).

5. No período de inadimplemento foram cumulados juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que configura comissão de permanência indevida, vedada pela Súmula 472 do STJ. Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora.

6. Não configurada a descaracterização da mora, ante a ausência de demonstração de abusividade na fase de normalidade contratual e de depósito do valor incontroverso.

7. Diante da ausência de complexidade da causa, impõe-se a readequação dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado, sendo incabível a revisão judicial. 2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento. 4. Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 927; CPC, arts. 85, §2º, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 472.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por João Fernandes Zuffo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, condenando o apelante ao pagamento do valor principal de R$ 196.202,98, com a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2%, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença carece de fundamentação adequada quanto às matérias suscitadas nos embargos monitórios, em violação ao art. 489, §1º, do CPC. Alega que os encargos moratórios cobrados são abusivos, pois cumulam juros remuneratórios, moratórios e multa, contrariando a jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 472. Defende que houve descabida caracterização da mora, pois os encargos incidentes no período de normalidade contratual também seriam excessivos, o que atrairia a aplicação da tese firmada no REsp 1.061.530/RS.

Sustenta, ademais, a existência de capitalização mensal de juros sem previsão contratual clara e expressa, além de requerer, subsidiariamente, a readequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios, por considerar excessivo o índice de 15% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 276675369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de encargos contratuais, notadamente quanto à alegada abusividade das taxas aplicadas no contrato de adesão a produtos e serviços,

CDC Automático – Crédito Direto ao Consumidor – BB Crédito Automático, bem como à constituição do título executivo judicial na ação monitória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), à luz da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo possível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta.

Nesse contexto, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou o entendimento de que somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios quando ela excede em 50% a taxa média de mercado apurada pelo BACEN na época da contratação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Na hipótese, os documentos juntados aos autos demonstram que a operação foi contratada em 27/04/2021, no valor de R$ 256.488,74, com vencimento final previsto para 28/04/2024, à taxa de juros remuneratórios de 1,94% ao mês. Há previsão de capitalização mensal de juros, o que também é confirmado pela divergência entre a taxa mensal e a taxa efetiva anual de 25,84%, em conformidade com a Súmula 541 do STJ (id. 276674479).

A CCB firmada expressamente prevê a capitalização mensal de juros, de modo que sua incidência é plenamente válida. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que, caso a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, presume-se a pactuação da capitalização, conforme decidido no Tema 247/STJ. Confira-se:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Na hipótese, o acórdão dispôs que existe previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247).”

(TJMT - Apelação Cível 1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024, pub. 03/05/2024).

Dessa forma, não há fundamento para revisão da taxa de juros pactuada ou afastamento da capitalização dos juros, razão pela qual devem ser mantidas as disposições contratuais neste particular.

Quanto aos encargos moratórios, a sentença observou com acerto que, no período de inadimplemento, foram cobrados juros remuneratórios, cumulados com juros de mora e multa contratual, o que, na prática, configura a denominada comissão de permanência. A planilha de evolução da dívida demonstra que, entre 28/11/2022 e 09/07/2023, foram aplicados simultaneamente juros remuneratórios de 1,94% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor (id. 276674481).

Tal prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No presente caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade, corretamente corrigida pela sentença, que excluiu os juros remuneratórios nessa fase e limitou a penalidade aos encargos legais permitidos: juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo IPCA.

Também não prospera a alegação de descaracterização da mora. O apelante não demonstrou abusividade nos encargos incidentes no período de normalidade contratual, tampouco realizou o depósito do valor incontroverso. Ausente a configuração dos requisitos cumulativos exigidos, mantém-se hígida a caracterização da mora.

Consigno, por oportuno, que a teor do Tema 28 do STJ, apenas a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual pode afastar a mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de readequação do percentual. Embora a sentença tenha fixado os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, tal índice se mostra elevado diante da natureza da demanda e da ausência de maior complexidade na controvérsia.

Aplicando-se os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil — especialmente o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho efetivamente realizado — entendo adequado reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, mantida, no mais, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025